Tribunal: TJBA
Processo: 8041432-13.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8041432-13.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: ALFRELICIA CORTES PINHEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PARCELA DE AGOSTO/2019 E DO RESPECTIVO DÉCIMO TERCEIRO. IMPOSIÇÃO LEGAL. JUROS DE MORA.
REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POU
PANÇA.

IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.

1.
Embora não se revele uma conduta producente, inexiste impedimento processual para o ajuizamento autônomo de execuções com ritos distintos, especialmente quando ambas as demandas tramitam sob a incumbência do mesmo julgador, evitando-se decisões conflitantes.

2. Extraindo-se, do contracheque adunado aos autos, que a exequente alcançara os requisitos necessários à implementação da aposentadoria com a garantia da paridade integral, faz jus à execução do direito conferido na demanda coletiva, especialmente porque o executado, detentor de documentos funcionais e oficiais da exequente, na condição de seu empregador, insurge-se genericamente e contrariamente às provas dos autos, sem apresentar qualquer prova capaz de sustentar as suas alegações. Preliminar de ilegitimidade ativa refutada.

3. O título executivo reconheceu de forma expressa que toda a categoria de professores do Estado da Bahia experimenta os efeitos negativos da ilegalidade apontada no mandado de segurança coletivo, independentemente da condição de associado, não estabelecendo, em relação a este, distinção temporal.

4. Se durante a intervenção no mandado de segurança coletivo do qual se originou o presente título, o executado não vindicou que a parcela VPNI fosse considerada quando da implantação do piso nacional, não pode fazê-lo nesta fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

5. O piso salarial terá implementação imediata, como um direito mínimo do servidor, de modo que eventuais leis supervenientes que provoquem o aumento do vencimento/subsídio, já deverão repercutir sobre o valor atualizado de acordo com o piso salarial devido.

6. Sob pena de se transformar o mandado de segurança em ação de cobrança, devem ser observadas apenas as prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. Por isso, tendo em vista a data da impetração do mandado de segurança coletivo (17/08/2019), deve ser computada de forma proporcional, nos cálculos da execução, a parcela de agosto/2019, considerando-se o valor do piso referente a 13 dias, bem como o décimo terceiro salário, equivalente a 4/12 avos.

7. Nos termos das teses firmadas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 (tema 810), nas execuções contra a Fazenda Pública originárias de relação jurídica não-tributária, incidem juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
Impugnação parcialmente acolhida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 8041432-13.2021.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado
o Estado da Bahia
e impugnado/exequente
Alfrelicia Cortes Pinheiro

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: